Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742910-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WLADIMIR MENDES DE ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante forneça ao agravado o tratamento médico com os medicamentos bevacizumabe e lomustina. Em apertada síntese, o agravante alega ausência de urgência, requisito essencial para concessão da tutela de urgência. Aduz que não há probabilidade do direito do agravado, sob o fundamento de que os planos de saúde não são obrigados a custear tratamentos que estejam foram do Rol da ANS. Sustenta que não há comprovação acerca da eficácia dos medicamentos pleiteados, tendo em vista sua utilização off label. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 52143722) DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar pelo plano de saúde está previsto na Lei 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I – quando incluir atendimento ambulatorial: ....................................... c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; ....................................... II – quando incluir internação hospitalar: ...................................... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Consta da petição inicial que o agravado foi diagnosticado com câncer na língua com metástase linfonodal. Perto de finalizar o tratamento, foi diagnosticado com tumor cerebral. Trata-se de paciente oncológico, sendo indicado o tratamento com os medicamentos bevacizumabe e lomustina. A princípio, o tratamento indicado tem caráter antineoplásico, razão pela qual deve ser custeado pelo plano de saúde, sendo desnecessária a análise da taxatividade do rol da ANS. Precedente: (Acórdão 1738228, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 11/8/2023.) A alegação de que o tratamento é off label, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição autorizadora do médico assistente (id 172798699, processo de origem). Nesse sentido é o entendimento do STJ: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.) Neste mesmo sentido já decidiu esta Turma: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO VITAL À SOBREVIDA DIGNA DA PACIENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela legislação especial e, em caráter complementar, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Se o plano de assistência à saúde contempla a cobertura do tratamento da doença que acomete a paciente, a exclusão contratual de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível ao custeio do único fármaco que pode minimizar os gravíssimos sintomas da enfermidade. III. A limitação contratual quanto ao tratamento domiciliar encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente. IV. No caso em que o tratamento medicamentoso domiciliar constitui a única possibilidade de controle do avanço de doença grave e degenerativa, não pode prevalecer a restrição contratual ao seu fornecimento. V. Recurso conhecido e provido.? (Acórdão 980744, 20151110035189APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 233/240)” Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, requisito necessário para concessão da tutela de urgência, o relatório médico dispõe expressamente que se trata de “enfermidade agressiva em que o atraso ao iniciar o tratamento leva a uma deterioração do estado geral do paciente e risco de morte (id 172798699, processo de origem)”. Assim, está presente o requisito para concessão da tutela de urgência na origem. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi